Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 974 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória sem, contudo, determinar a restituição, à parte vencedora da demanda, do depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de vício de omissão, no acórdão embargado, apto a justificar a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
4. Constatada omissão relevante no acórdão embargado, por ausência de determinação de restituição à autora, parte vencedora da demanda, do valor comprovadamente recolhido a título de depósito prévio, nos termos dos arts. 968, II e 974, ambos do CPC.
5. A omissão deve ser sanada para integrar o julgado, determinando-se a restituição à autora, após o trânsito em julgado, do depósito por ela comprovadamente efetuado, em decorrência da procedência do pedido rescisório, nos termos do art. 974 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 968, II; art. 974; art. 1.022; art. 1.023, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.